Tribunal: TJPA
Processo: 0001902-21.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001902-21.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.
- 2) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO. Denúncia que preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP, possibilitando, assim, a ampla defesa do acusado. Ademais, sobrevindo sentença condenatória resta preclusa tal tese de inépcia. Precedentes jurisprudenciais. - 3) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA ABORDAGEM POLICIAL – REJEIÇÃO. Abordagem e revista pessoal que decorreu de fundada suspeita sobre o porte de substância ilícita, pois o acusado, ao ver a aproximação de policiais em uma viatura, se assustou e jogo no chão um pacote, no qual havia 34 (trinta e quatro) porções de substância com odor característico de maconha. Inteligência do art. 244, do CPP e precedente jurisprudencial. - 4) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
termo de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo,
atestando que as
34 (trinta e quatro) petecas apreendidas em poder do apelante continham maconha,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio.
Precedente jurisprudencial.

- 5) REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR DE 1/8 (UM OITAVO) A PARTIR DA DESCONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PLEITO INÓCUO. Pena-base fixada pelo juízo
a quo
no mínimo legal referente ao crime de tráfico de drogas.
- 6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA, termo no ID – 4181445, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 4181444
), que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID – 4181446), requer o apelante, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, a nulidade do processo por inépcia da denúncia e a nulidade das provas obtidas através da abordagem policial, bem como, no mérito, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei e a
redução da pena-base no patamar de 1/8 (um oitavo), a partir da desconsideração da circunstância judicial da culpabilidade.

Em contrarrazões (
IDs – 4181446 e 4181447
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 4181448), pela 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo prejudicado este pleito, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, e não no presente recurso, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o apelante, restando, assim, inviabilizada sua análise.

2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A peça acusatória (ID – 4181435) contém todos os elementos descritos no art. 41, do Código de Processo Penal
[1]
, e se mostra clara e precisa ao descrever a prática, em tese, de crime, bem como todas as suas circunstâncias,
possibilitando que o réu compreenda plenamente os fatos que lhe são imputados e exerça a ampla defesa.

Ademais, a presença dos requisitos legais e de justa causa para a ação penal já foi reconhecida aquando do recebimento da denúncia pelo juízo singular (
ID - 4181441
), sendo que, após a sentença condenatória, a oportunidade de alegação de inépcia da denúncia se encontra preclusa, na esteira do que prevê o art. 569, do CPP
[2]
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CORRUPÇÃO DE MENORES -
INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS
- AUTORIA NÃO COMPROVADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

A denúncia que narra satisfatoriamente a conduta do agente e preenche todos os demais requisitos legais (art. 41, CPP) é perfeitamente apta à deflagração da ação penal, sendo certo também que a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de sua inépcia (art. 569, CPP)
. Impossível a condenação se não há provas judiciais aptas a demonstrar a prática da conduta delituosa narrada na inicial acusatória, devendo prevalecer o princípio do "in dubio pro reo". Se o conjunto probatório se mostra frágil, não comprovando que o apelado efetivamente praticou os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, impõe-se a manutenção de sua absolvição.”
(TJ/MG, APR 0027136-06.2013.8.13.0704, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 03/05/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.

1 -
Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal; ademais, prolatada sentença, opera-se a preclusão da matéria
.

(...)

APELO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ABSOLVER OS APELANTES.”
(TJ/GO, 0191475-22.2017.8.09.0067, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. 27/04/2021) (grifo nosso)

Logo,
rejeito a preliminar
.

3 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA ABORDAGEM POLICIAL

Estabelece o art. 244, do CPP o seguinte:

“
Art. 244
. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

In casu
, segundo os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante, uma guarnição da polícia militar fazia um patrulhamento pela Rua São Pedro, no perímetro estre as ruas Damasco e São Pedro, quando viu que um indivíduo que caminhava pela rua, vestido apenas de bermuda, se assustou ao vê-los, tirou da bermuda um embrulho de plástico e jogou no chão, ocasião em que o abordaram e apanharam do chão o pacote, onde havia 34 (trinta e quatro) frações de erva prensada envolvidas em plástico transparente, com forte odor característico do entorpecente popularmente conhecido como maconha. Além disso, por meio de revista pessoal, encontraram com o suspeito R$ 31,00 (trinta e um reais), em dinheiro trocado, além de 01 (um) aparelho celular SAMSUNG.

Vê-se, portanto, que o que motivou a suspeita sobre o comportamento do indivíduo e sua respectiva abordagem foi o fato do indivíduo ter dispensado algo no chão ao ver os policiais na viatura. Logo, ao contrário do que alega a defesa, restou preenchida a hipótese do art. 244, do CPP, pois a busca pessoal do réu decorreu da fundada suspeita sobre o porte de substância ilícita.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIME –
TRÁFICO DE DROGAS (L. 11.343/06, ART. 33) – CONDENAÇÃO – RECURSO DO RÉU
. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – TEMA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ABORDAGEM POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA –
BUSCA PESSOAL REALIZADA DIANTE DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O RÉU PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA; PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”
(TJ/PR, APL 0002905-19.2021.8.16.0196, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, j. 04/04/2022) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 4181435) que, no dia 23/01/2019, por volta das 10h30m, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do acusado, ora apelante, na posse de 34 (trinta e quatro) embrulhos confeccionados com pedaços de plástico incolor, acondicionando erva prensada, pesando no total de 28,486g (vinte e oito gramas, quatrocentos e oitenta e seis miligramas), deu positivo para a substância Delta9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo da
Cannabis sativa L
., popularmente conhecida como MACONHA, e a quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais).

Aduz que, policiais militares estavam realizando patrulhamento ostensivo pela Rua São Pedro às proximidades da Rua Damasco, no Bairro da Cabanagem, nesta Capital, quando visualizaram o recorrente caminhando na via pública, trajando apenas uma bermuda, sendo que este, ao se deparar com a guarnição da polícia militar, aparentou sobressalto, retirou um embrulho de seu bolso e o jogou no chão, o que fez com quem o abordassem e fizessem a vistoria do pacote, constatando, assim, que se tratava de material entorpecente, além da quantia acima descrita.

Assevera que, perante a autoridade policial, o apelante confessou que estava trazendo a droga consigo, pois havia recebido ela como pagamento por ter capinado o terreno de um indivíduo, o qual não soube identificar, e que estava as levando para outro indivíduo, de prenome Antônio, uma vez que estava devendo dinheiro a ele.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4181444
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

4 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Antecipo que o pleito é improcedente, pois insurge dos autos a comprovação tanto da materialidade do fato quanto da autoria delitiva do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão, laudo pericial provisório, todos constantes do ID – 4181436, e laudo toxicológico definitivo (ID – 4181442), o qual atestou que os 34 (trinta e quatro) embrulhos confeccionados com pedaços de plástico incolor, encontrados em poder do recorrente, pesando 28,486g (vinte e oito gramas, quatrocentos e oitenta e seis miligramas), continham MACONHA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através dos documentos supracitados, dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, no caso os policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, todos os relatos constantes de mídia digital no ID – 4181441, todos harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico.

Em juízo, a testemunha SILVIO FERNANDO FERRAZ DOS SANTOS, policial militar, relatou que estavam em ronda de rotina quando avistaram o apelante em atitude suspeita, o qual, ao vê-los, correu e jogou no chão um embrulho, onde estavam por volta de 33 ou 34 petecas de maconha, além de um valor em espécie. Disse, ainda, que, no momento da abordagem, o recorrente confessou que os entorpecentes pertenciam a ele, mas que não era traficante.

Em juízo, a testemunha FREDSON HOLANDA NUNES, policial militar, confirmou o relato anterior, acrescentando, ainda, que o apelante já era conhecido dos policiais na área como vendedor de drogas.

Em seu interrogatório judicial, termo no ID – 5115753, o recorrente negou a traficância e aduziu que parte do entorpecente apreendido era para seu próprio consumo, e que o restante foi colocado pelos policiais, devido a uma inimizade entre eles.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de drogas, fracionada em pequenas porções, e de uma quantia em dinheiro trocado.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “transportava” e “trazia consigo” 34 (trinta e quatro) petecas com maconha.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[3]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar em desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06
– NÃO CABIMENTO.

- Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de uso de substâncias ilícitas (art. 28 da Lei 11.343/06), tendo em vista que restou comprovada materialidade e autoria do delito de tráfico, não sendo afastadas pelo fato de ser o réu também usuário de drogas
.”
(TJ/MG, APR 10525190073391001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 16/02/2020) (grifo nosso)

- 5) REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR DE 1/8 (UM OITAVO) A PARTIR DA DESCONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE.

Pleito inócuo, uma vez que, muito embora o juízo de piso tenha entendido a culpabilidade como desfavorável ao recorrente, fixou a sua pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos reais).

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, resultante da incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), na medida em que autorizada pela quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias da apreensão, como o fato do apelante já ser conhecido da polícia como traficante na área onde foi preso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

É o entendimento recente do STJ, a saber:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRIMEIRO PACIENTE.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CABIMENTO
. SEGUNDO PACIENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...)

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento dos Acusados com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício.

5. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que
a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena
.

6.
Ante a consolidação jurisprudencial e, dentro do livre convencimento motivado, entende-se proporcional e suficiente a aplicação do redutor na fração de 1/6 (um sexto) em favor do primeiro Paciente, diante da expressiva quantidade de entorpecentes encontrada
.

7. Em relação ao segundo Paciente, o aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada (grande quantidade de droga apreendida) e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão.

8. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 709.541 / SC, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 19/04/2022) (grifo nosso).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 41
.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]

Art. 569
. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

[3]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 04/10/2022